Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CABIMENTO. PUBLICAÇÃO DA QUAL NÃO CONSTA O NOME DOS ADVOGADOS DA PARTE, NÃO OBSTANTE REQUERIMENTO EXPRESSO. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA RECORRER.
I – Não obstante a ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de declaração de nulidade da intimação ocorrida após a prolação da sentença, mesmo após o trânsito em julgado. Precedente.
II – É indispensável que da publicação de intimação da sentença constem os nomes das partes e de seus advogados e, havendo nos autos requerimento expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam realizadas em nome dos patronos indicados, a inobservância do requerimento resulta em nulidade das intimações efetivadas.
III – Deu-se provimento ao recurso.